Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-33.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA. NEGATIVAÇÃO. DESVIO PRODUTIVO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Narrou que em março de 2023 tentou realizar o saque FGTS de aniversário, ocasião em que foi informado que o referido valor já teria sido depositado em sua conta junto ao Banco Bradesco Next. Afirmou que desconhecia a aludida conta bancária e, ao consultar os registros do Banco Central, descobriu a existência de diversas contas abertas em seu nome de modo fraudulento, decorrente de violação de seus dados pessoais. Alegou que uma das contas foi aberta junto à instituição ré. Destacou que é pessoa humilde e comprometida com seus compromissos financeiros e que seu nome está negativo indevidamente, sofrendo abalo à sua moral. Defendeu que os fatos configuram desvio de tempo produtivo apto a ensejar a reparação civil.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 46902102).
4. A questão devolvida consiste na existência de dano moral passível de indenização. Em suas razões recursais, o autor afirma que a conta bancária aberta em seu nome junto à instituição ré não foi encerrada, ao contrário do que afirmado em contestação. Reproduz as razões iniciais no sentido de que teve seu nome negativado e que os fatos culminaram em desvio produtivo, ensejando dano moral passível de reparação civil. Aduz que o documento utilizado para a abertura da conta bancária tem dados de filiação diversos do original. Requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC. No caso em exame, a prova da negativação do nome do autor e dos fatos que configuraram desvio de tempo produtivo não configuram hipótese de prova técnica ou de difícil elaboração, que coloque o consumidor em situação de hipossuficiência. Não há nos autos comprovação da negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, tampouco alegação objetiva do tempo produtivo dispendido para a solução do problema.
7. No que tange ao dano moral, a falha na prestação de serviço ou ter sido o autor vítima de fraude, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. O presente caso não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano. Ainda que tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço e apesar da responsabilidade objetiva da recorrida, não verificada situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano, tal como anotação do nome da autora em cadastro de inadimplentes ou o expressivo comprometimento do seu tempo útil. Não comprovada violação das esferas de intimidades ou honra da recorrente a ensejar a condenação da Instituição Financeira.
8. Sobre a alegada manutenção da conta decorrente de fraude não assiste razão ao recorrente. O documento juntado aos autos indica que a conta bancária objeto dos autos, aberta 22/08/2022 foi encerrada em 10/04/2023. A conta bancária em nome do autor hospedada junto à instituição ré que continua ativa foi aberta em 13/04/2023, após o ajuizamento da ação e sobre a qual não foi formulado qualquer requerimento.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.